Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752604-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL, contra ato supostamente omissivo atribuído à Senhora SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede, em caráter liminar, que seja determinada a disponibilização de tratamento médico contínuo para a sua enfermidade (doença renal crônica em estágio terminal), próximo a sua residência, na rede pública hospitalar ou conveniada, devendo ser custeado o tratamento na rede privada pelo Distrito Federal, em caso de inexistência de vaga. No mérito, requer a confirmação da medida e concessão da segurança para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo ao tratamento médico de urgência. Aduziu, em resumo, que em atendimento realizado na UPA Sobradinho no dia 02/12/2023 fora diagnosticada com “quadro potencialmente fatal de doença renal crônica terminal e encontra-se internada desde então com necessidade urgente de tratamento contínuo de hemodiálise”. Argumenta que não há vagas para o tratamento contínuo de pacientes com doença renal crônica (realização de hemodiálises frequentes, cerca de três vezes por semana) e que, diante da ausência de vaga, encontra-se internada, sem previsão de alta, sendo “levada às pressas da UPA em que se encontra ao Hospital Regional de Sobradinho, para realizar intervenções de emergência e depois retorna à UPA, desde o dia 2 de dezembro”. Afirma que “vem definhando em leito de internação sem qualquer previsão de disponibilidade de tratamento efetivo em qualquer unidade pública, conveniada ou privada do DF, inobstante reiterados apelos dos familiares”. (ID 54298559 - Pág. 4.) O pedido de tutela de urgência requerido na inicial foi deferido, em sede de plantão judicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido liminar e determino a imediata disponibilização à impetrante MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL, portadora da CNH no 00063889920 e do CPF 279.826.291-72, de tratamento contínuo de hemodiálise e demais procedimentos clínicos exigidos por sua doença renal crônica, em estabelecimento da rede pública ou conveniada de saúde, preferencialmente nas proximidades da cidade de Sobradinho. Na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública ou na rede conveniada, determino que a impetrante seja submetida a tratamento clínico oferecido pela rede particular de saúde, mediante custeio da Fazenda Pública. Intime-se a Exma. Senhora Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, bem como a Central de Regulação de Leitos, para que cumpram a presente ordem no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá começar a incidir ao término do prazo antes assinado. Confiro à esta decisão força de mandado e de ofício. Cumpra-se com urgência e intimem-se”. (ID 54298498 - Pág. 4.) Na sequência, sobreveio a distribuição aleatória do processo a uma das Câmaras Cíveis, sendo os autos conclusos à esta relatoria. É o relatório. Conforme consta, o pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista com a devida análise da probabilidade do direito alegado e da fundamentação relevante da parte, assim como o perigo de dano, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/09. Dentro deste quadrante, alicerçado nos art. 7o, III, e art. 16 da Lei no 12.016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender pertinentes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 12 de dezembro de 2023 18:10:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador